Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EX-MULHER QUE RESIDE COM A FILHA COMUM EM IMÓVEL EXCLUSIVO DO EX-MARIDO. CONVERSÃO DE ALUGUÉIS EM ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM OUTRA AÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE.

1. O fato de a ex-mulher ter residido em imóvel exclusivo do ex-marido, juntamente com a filha menor, por si só, não é suficiente para impedir o arbitramento de aluguel devido, porque, além de se ver privado da fruição do bem que lhe pertence, o apelado não pode ser condenado a prestar alimentos in natura, sobretudo porque já fixada a guarda unilateral materna da menor e a obrigação alimentar do genitor, que já engloba as despesas com moradia da menor.

2. Apelação conhecida e não provida.